Tribunal: TJSP
Processo: 1017367-43.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - Empréstimos. Pagamento que deve respeitar o limite consignável de 30% da renda líquida do contratante. O fato de o contratante ser funcionário público estadual não altera tal limite. Aplicação do Decreto no 60.435/04, sendo que a margem consignável neste prevista foi disciplinada pelo Decreto no 61.750/15, que teve o §1o do art. 1o alterado pelo

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - Empréstimos. Pagamento que deve respeitar o limite consignável de 30% da renda líquida do contratante. O fato de o contratante ser funcionário público estadual não altera tal limite. Aplicação do Decreto no 60.435/04, sendo que a margem consignável neste prevista foi disciplinada pelo Decreto no 61.750/15, que teve o §1o do art. 1o alterado pelo Decreto no 61.948/16. A limitação de 35% prevista na Lei no 10.820/03 tem a margem de 5% atrelada às despesas de cartão de crédito, não se aplicando ao caso concreto. Limitação que não se restringe à consignação em folha de pagamento, abrangendo também o desconto em conta corrente. O direito do credor, que bem sabe da limitação financeira do contratante dos empréstimos, não prevalece sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Aplicação por analogia da Lei no 10.820/2003, com alteração promovida pela Lei no 13.172/2015. Firme a jurisprudência nessa linha inclusive desta Câmara. Sentença de procedência mantida. – RECURSO DESPROVIDO.